Tribunal: TJMT
Processo: 0015431-63.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015431-63.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0015431-63.2015.8.11.0003 –
interposto no
Recurso de Embargos de Declaração
opostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Rondonópolis.

Embargante:
Arni Alberto Spiering.

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LUCROS CESSANTES – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Não há se falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, a ausência de sustentação oral, quando o advogado não comprova a falha na plataforma utilizada para realização da sessão de julgamento por videoconferência.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os segundos embargos de declaração devem se limitar ao vício existente no julgamento dos embargos anteriormente opostos. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0015431-63.2015.8.11.0003 –
interposto no
Recurso de Embargos de Declaração
opostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Rondonópolis.

Embargante:
Arni Alberto Spiering.

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arni Alberto Spiering em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração interposto em face do recurso de apelação, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, Arni Alberto Spiering alega a existência de omissão, pugnando pela anulação do acórdão proferido no dia 24.01.2024. Defende, em apertada síntese, que o
decisium
deixou de analisar a premissa fática de que o causídico, devidamente inscrito para sustentar, manteve-se a disposição desde o início da sessão de julgamento, bem como também não apreciou o fato de que antes de ser anunciado o julgamento, houve duas falhas relatadas pela assistente de plenário, uma alertando que sua câmera estaria “deitada”, quando a mensagem seria endereçada à outro colega, e outra quando se precipitou na transmissão de informação de que o seu processo seria o próximo a ser julgado, contudo, pedindo desculpa e reconhecendo o seu erro.

Segue defendendo que ingressou através do
link
informado e aguardou a sua admissão, que não ocorreu, além de ter sido orientado a sair e ingressar novamente através de novo
link
, e de lhe pedir para que tentasse acessar pelo celular, todavia, o processo já havia sido julgado. Deste modo, cita a existência de vários pontos que levam a concluir que houve sim uma falha no sistema que prejudicou o direito do advogado em sustentar oralmente na sessão de julgamento.

Ainda, afirma que houve erro na distribuição do ônus de sucumbência, sendo distribuídos de maneira desproporcional e prejudicial ao embargante.

Por fim, defende a necessidade de manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
, quanto à condenação aos lucros cessantes.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id. 204353176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De proêmio, verifico que o embargante Arni Alberto Spiering suscita a nulidade do v. acórdão diante da impossibilidade de realização de sustentação oral na sessão de videoconferência realizada no dia 24.01.2024, em razão de suposta ocorrência de uma falha técnica ou erro de comunicação.

Em que pese as alegações do embargante, no sentido de que não conseguiu acesso à sala virtual, verifica-se que, chamado para o início da sustentação oral, o causídico do embargante não ingressou na sala virtual de julgamento.

Aliás, ao analisar os “prints” juntados pelo advogado, em conversa de aplicativo “WhatsApp” com a assistente de plenário, o seu ingresso não ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet local de responsabilidade do próprio causídico, mas não qualquer falha técnica junto à sala virtual deste Tribunal.

Ainda, a fim de acabar com qualquer dúvida quanto a suposta falha técnica ou de conexão junto a sala virtual, tanto os processos anteriores, quanto os posteriores, foram julgados sem qualquer intercorrência, sendo oportunizado a todos os advogados realizarem a sustentação oral.

Com essas considerações, com a devida vênia, não verifico o alegado cerceamento de defesa, pois que, a suposta falha no sistema audiovisional não decorreu de falha no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, mas, ao que tudo indica, pelo equipamento utilizado pelo advogado da apelante, não havendo que se falar em nulidade do acórdão
.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades, colaciono julgado deste e.g. Tribunal em caso semelhante, in verbis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do que tentam fazer crer, não há que se falar em nulidade do julgamento em decorrência do cerceamento de defesa alegado, haja vista que,
chamado para iniciar a sustentação oral, o advogado dos requerentes/apelados, ora embargantes, é que, mesmo lhe sendo concedido tempo de tolerância, deixou de ingressar na sala virtual de julgamento.

2. Tanto é assim que, conforme o “print” da tela da conversa por meio de “whatssap” (id. 149000195 – págs. 3 e 4), juntado pelos ora embargantes neste momento, restou claramente demonstrado que
o não ingresso do seu advogado na sala virtual de julgamento ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet do local em que se encontrava e não por qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, já que, na supramencionada conversa, afirma que o seu acesso “caiu”.

3. Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, julgado o apelo, ato contínuo, foi iniciado o julgamento do recurso seguinte, no qual, sem qualquer intercorrência técnica ou falha de internet registrada, foi realizada sustentação oral
.” (RED n.º 1000501-80.2021.8.11.0013, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.12.2022 – destaquei).

Assim,
rejeito a arguição de nulidade do v. acórdão
.”
(id. 202665182 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, conforme destacado, não há qualquer indício de que houve falha sistêmica ou indução a erro que tenha impedido o advogado de ingressar na sala virtual, quando chamado para realizar a sustentação oral.

Além disso, primando pela solução justa e equânime, este gabinete promoveu diligência perante os órgãos que auxiliam durante a sessão de julgamento, sendo constatado que todos os advogados que realizaram sustentação oral naquela sessão (24.01.2024), ingressaram utilizando o mesmo
link
enviado ao causídico, de modo que não houve qualquer intercorrência e todos procederam com o ingresso na sala virtual e posterior sustentação oral.

Ainda, constatou-se que mesmo após ter sido avisado, o advogado não ingressou na sala virtual, de modo que não é possível atribuir a responsabilidade à assistente de plenário ou a qualquer falha no sistema deste Tribunal.

Deste modo, com a devida vênia, apesar das substanciosas alegações do embargante, não há como reconhecer o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a suposta falha no sistema audiovisional não decorreu de falha no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas, ao que tudo indica, pelo próprio equipamento utilizado pelo advogado, sendo impossível declarar a nulidade do julgamento nos termos pretendidos pelo embargante.

Superado esse ponto, ao contrário do que alega o recorrente, os honorários sucumbenciais foram proporcionalmente distribuídos, de modo que, considerando que apenas parte dos pedidos do autor/embargante foram afastados, a sentença foi parcialmente reformada para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do autor e 30% (trinta por cento) em favor da ré, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para manutenção da sentença de origem, quanto à condenação da empresa embargada ao pagamento dos lucros cessantes, devo advertir que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os segundos embargos de declaração devem ser restritos aos argumentos da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo, portanto, descabida a discussão pretendida sobre a decisão anteriormente embargada que julgou o recurso de apelação, justamente em razão da preclusão consumativa.

Assim, em conclusão, esclareço os segundos embargos de declaração devem se ater a vício existente no julgamento dos embargos anteriormente opostos, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ELEVAÇÃO DA MULTA.

1. Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
”. (...)” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 975.889/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.04.2018 – Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018
).”
(...)”
3.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990/MS,

T4 - Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024